Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-83.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por dano moral – Cobrança excessivas de dívida não comprovada – Abuso de direito – Ligações telefônicas constantes que se estenderam para além da autora, já que contactados também os seus familiares e vizinhos – Prova testemunhal de uma vizinha, relatando que a apelante informou inveridicamente estar com a genitora da autora da ação e que ela estaria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por dano moral – Cobrança excessivas de dívida não comprovada – Abuso de direito – Ligações telefônicas constantes que se estenderam para além da autora, já que contactados também os seus familiares e vizinhos – Prova testemunhal de uma vizinha, relatando que a apelante informou inveridicamente estar com a genitora da autora da ação e que ela estaria passando mal - Artifício utilizado para, novamente, promover à cobrança indevida da autora – Indenização fixada em R$10.000,00 que deve ser reduzida para R$7.000,00, parâmetro ajustado por essa Turma Julgadora e que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.